Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FORMA SIMPLES (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE HOTEL REALIZADA FRAUDULENTAMENTE ATRAVÉS DE SÍTIO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE DADOS E CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Consoante estabelece o § 2o-A do referido dispositivo, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa
2. In casu, o conjunto probatório coligado aos autos evidencia que o réu, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, ao realizar pela internet compra fraudulenta de uma hospedagem no estabelecimento comercial denominado Flat One Way, por meio da plataforma Booking, utilizando-se de dados pessoais e cartão de crédito fraudado em nome de “Maria das Graças” para realização do pagamento no valor de R$ 248,10 (duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos), induzindo tanto a plataforma de reservas quanto a operadora de cartão de crédito em erro, pois, após a confirmação e realizado o checkin na hospedagem pelo seu comparsa, a quem o réu ‘revendeu’ a diária por metade do preço original, contestou a compra junto a operadora do cartão de crédito MASTERCARD, que suportou o prejuízo. Logo, a manutenção da r. sentença que condenou o réu como incurso nas penas do crime estelionato qualificado por fraude eletrônica é medida que se impõe, revelando-se, via de consequência, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do delito para sua forma simples.
3. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena base fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzí-la a patamar ainda mais baixo.
4. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto ser a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.